Tribunal: TJDFT
Processo: 0708379-62.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVOS E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – REJEIÇÃO - PENSÃO POR MORTE – CÁLCULO – SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO – PROVENTOS - JORNADA DE QUARENTA HORAS - DÉBITOS FAZENDÁRIOS – ATUALIZAÇÃO – JUROS OFICIAIS DA CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – RECURSO DESPROVIDO.
1. O Distrito Federal, enquanto garantidor das obrigações atribuíveis ao IPREV, nos termos da Lei Complementar Distrital 769/2008, é parte legítima para ocupar no polo passiva das demandas relativas à pensão por morte de servidor.
2. O pedido de revisão do benefício previdenciário respalda-se em relação de trato sucessivo, que se renova no tempo, razão pela qual a prescrição somente se opera em relação ao quinquênio anterior ao exercício da pretensão, consoante tese constante da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.
3. De acordo com as normas inscritas nos artigos 7o da Lei 4.863/65, 6o do Decreto 57.744/66 e 2o da Lei Distrital 34, de 13/07/1989, os servidores públicos distritais ocupantes de cargo em comissão e funções de confiança submetiam-se ao regime de tempo integral, com jornada de trabalho mínima de quarenta horas semanais. Por sua vez, a Lei Orgânica do Distrito Federal, artigo 41, § 4o, assegurou aos servidores aposentados antes do advento da EC 41/2003, o direito à paridade em relação aos servidores da ativa, premissa também abstraída dos preceitos contidos nos artigos 189, parágrafo único, da Lei 8.112/90, e 52 da Lei Complementar 840/2011. Logo, pensionista de servidor ocupante de cargo em comissão, aposentado nos idos de 1984, faz jus à revisão do benefício com base na jornada de trabalho de quarenta horas semanais.
4. Consoante tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o item 810 da repercussão geral, nos autos Recurso Extraordinário 870947, a utilização dos índices de correção monetária da remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do previsto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação atribuída pela Lei 11.960/09, é inconstitucional, por configurar restrição desproporcional ao direito de propriedade contido no artigo 5o, XXII, da Constituição da República, tendo em vista que “não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. Ao apreciar os embargos de declaração opostos contra o acórdão prolatado naqueles autos, a Suprema Corte decidiu não modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade.
5. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o tema 905 da sistemática dos recursos repetitivos, nos autos do Recurso Especial 1.495.146, consignou que o IPCA-E é o índice a ser utilizado para correção monetária das condenações fazendárias.
6. Preliminar e prejudicial rejeitadas. Recurso e remessa necessária desprovidos.